Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José David Soares do Nascimento contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em autos de Cumprimento de Sentença, determinou a expedição do Precatório somente em face do IPREV, salientado que o Distrito Federal apenas assumirá o pagamento dos valores cobrados pelo Exequente na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. Sustenta, em síntese, que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, o que obsta a reanálise da responsabilidade dos Agravados. Afirma a responsabilidade do Distrito Federal por força dos artigos 161 do Decreto n. 35.837/2014 e 19 do Decreto n. 31.085/2009 e que cabe àquele a atribuição de fazer os ajustes dos benefícios previdenciários dos servidores públicos do Distrito Federal e dos seus dependentes, sobretudo daqueles anteriores a 31/12/2006, conforme Decisão n. 6/2010 do TCDF. Argumenta que não poderia a decisão agravada proclamar irresponsabilidade principal do Distrito Federal, porquanto o mesmo é responsável principal no que concerne ao período anterior à criação do IPREV/DF e, na pior das hipóteses, caso não se reconheça a preclusão máxima da questão, subsidiário quanto ao período posterior a 1/7/2008. Ressalta o caráter alimentar da verba perseguida e pugna pela antecipação da tutela recursal para expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF. No mérito,o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação da pretensão recursal. Conforme ressaltou o i. Magistrado, “O v. Acórdão expressamente determinou a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da Ação Coletiva, mas consignou que sua responsabilidade é subsidiária. Portanto, somente em caso de não pagamento pelo IPREV é que deve ser chamado a realizá-lo. Sendo assim, o Precatório deverá ser expedido somente em face do IPREV, de tal modo, o Distrito Federal apenas assumirá o pagamento dos valores cobrados pelo exequente na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF”. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão a execução principal expressamente decidida” (artigo 503 do CPC). Nesse sentido, cito os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DO IPREV/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. Se o Distrito Federal foi condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. II. À vista do discrímen entre dívida e responsabilidade patrimonial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do valor do débito contido no título judicial. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1182868, 07210097820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. I - O IPREV/DF, enquanto autarquia, tem personalidade jurídica própria e é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. II - O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. III - As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1131599, 07094079020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Pelo menos sob uma analise de cognição sumária, o pronunciamento do Juízo a quo encontra conformidade com o título executivo judicial e com os precedentes da Casa sobre a matéria, mostrando-se recomendável que sejam mantidos seus efeitos pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, pois, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator